Tribunal: TJPA
Processo: 0000565-31.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000565-11.2008.8.14.0094
APELANTE: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ.
OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.
CONFIGURAÇÃO DO ATO IMPROBO PELO GESTOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 8.429/1992. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA CUSTEAR OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EXERCÍCIO 2004. CONDUTA OMISSIVA E DOLOSA DO AGENTE DEMONSTRADA.
DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 11, VI DA LEI 8.429/92. CONSTATADA A MÁ-FÉ DO EX GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS NO TEMPO DEVIDO, DEMONSTRANDO FALTA DE INTERESSE.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ,
contra a Sentença prolatada pelo Douto Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá

que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. nº 0000565-11.2008.814.0094),

ajuizada pelo
Município de Santo Antônio do Tauá
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ora apelante, ex-Prefeito Municipal, e o ex-Secretário de Saúde, Sr. Cláudio Cezar Viana Bezerra, pela prática de ato de improbidade administrativa, aplicando a sanção de pagamento de multa civil no importe correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração auferida por cada um deles à época do evento, com fundamento nos artigos 11, inciso VI art. 12, inciso III da Lei nº 8.429/92.

Inconformado, o ex-Prefeito Municipal
RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 1570334), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que cumpriu o dever de prestar contas de verbas públicas, conforme o acervo probatório apresentado nos autos.

Alega a ausência de inconsistências nos convênios firmados, aduzindo que foram objetos de tomadas contas especiais pela corte de Contas, no caso, pelo Tribunal de Contas da União, pelo que defende não ter cometido qualquer ato de improbidade administrativa relacionado ao dever de prestar contas, aduzindo, ainda, a ausência de dolo ou culpa nos seus atos.

Cita jurisprudência que reputa favorável à sua tese e pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, para afastar a condenação por ato de improbidade administrativa.

O
Município de Santo Antônio do Tauá
apresentou
contrarrazões
, refutando as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso de Apelação e, em consequência, a manutenção integral da sentença (id 1570336).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso no duplo efeito e concedi o benefício de justiça gratuita ao apelante (1665104).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença integralmente (id 1836962).

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, pelo que passo a apreciá-la.

No caso vertente, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Santo Antônio do Tauá, condenando o apelante, ex-Prefeito Municipal, pela prática de ato de improbidade administrativa, com base no artigo 11, inciso VI e art. 12, III da Lei n° 8.429/92, em razão da omissão de não prestar contas referentes ao convênio firmado entre o referido município e o Ministério da Saúde para custear os programas de Saúde da Família e Saúde Bucal, no valor de R$ 277.860,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais), aplicando a sanção do artigo 12, inciso III da citada lei.

Por sua vez, o ex-Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá, ora apelante, defende em seu recurso a inexistência de ato de improbidade administrativa, afirmando ter realizado a prestação de contas referente aos programas de saúde de acordo com o convênio
firmado.

- Da violação aos Princípios da Administração Pública:

Nesse contexto, em se tratando da obrigação de prestação de contas, é inegável que a prova documental ganha relevância para o julgamento da lide, uma vez que caberia, ao então Prefeito Municipal ter apresentado as contas devidas ao órgão fiscalizador, sendo que a comprovação poderia facilmente ser realizada mediante a apresentação de provas documentais relativas à entrega da documentação pertinente, objeto da presente ação de improbidade administrativa, contudo o apelante não comprovou a exigência da lei, enquanto gestor municipal.

Nesse sentido, cito o disposto no artigo 11, inciso VI da Lei de Improbidade Administrativa, aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade
, imparcialidade,
legalidade,
e lealdade
à instituições
, e notadamente:

(...)

VI –
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
;” (grifei)

Vale destacar que o apelante exerceu mandatos de Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá nos anos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004.

Analisando os autos, verifica-se que o Ministério da Saúde realizou uma Auditoria n° 3316 na Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Tauá no período de 07 a 11/11/2005 (vide id 1570320 e 1570321), sendo que o ciclo auditado foi o exercício de 2004, época da gestão do apelante, e de janeiro a junho de 2005, momento da nova gestão municipal.

Pela análise da referida cópia do processo de Auditoria, constata-se que o Ministério da Saúde demonstrou de forma minuciosa que a quantia de R$ 277.860,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais) foi repassada ao município para custear os Programas de Saúde da Família e Saúde Bucal, entretanto, não ocorreu a devida comprovação da aplicação desses recursos públicos pelo ente municipal.

Ademais, consta da auditoria a omissão da prestação de contas do referido repasse tanto para o Conselho Municipal de Saúde e nem para a Câmara Municipal, além da constatação da ausência de pagamento integral das equipes de saúde bucal, conforme o documento. Na parte, a Auditoria apresenta conclusão recomendando à Secretaria Municipal de Saúde recolher ao Fundo Nacional de Saúde o valor de R$ 277.860,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais), acrescido de juros e multa.

Assim, é incontestável a omissão do gestor municipal quanto ao dever de prestação de contas, constituindo a sua conduta ao tipo previsto no artigo 11, VI da Lei de Improbidade Administrativa, ato que importou em violação ao princípio da moralidade administrativa, devendo serem aplicadas aos agentes ímprobos, a sanção prevista no artigo 12, inciso III da Lei n° 8.429/1992, no caso, a multa civil,
in verbis
:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos
, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
” (grifei)

No mais, deve ser ressaltado que o município recebeu os valores do Ministério da Saúde no exercício de 2004, contudo o apelante afirma ter prestado as contas ao Tribunal de Contas dos Municípios somente no ano de 2007, desta forma, não há que se falar em mero atraso na prestação de contas relativa ao exercício de 2004, mas sim da omissão do gestor público municipal quanto ao cumprimento do seu dever de prestar contas no prazo legal, inclusive porque apresentou as citadas contas por força da instauração da ação civil pública pelo Município, circunstâncias suficientes que caracterizam a má-fé do antigo gestor.

Portanto, restou caracterizada conduta omissiva e dolosa do apelante, pois enquanto Gestor Municipal tem o conhecimento da necessidade de prestar contas dos recursos recebidos, uma vez que se trata de ato vinculado, configurando conduta improba, nos termos do artigo 11, inciso VI da Lei n° 8.429/92.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO FIRMADO COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. REPASSE DE VERBAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. NEGLIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 LEI Nº. 8.429/92. CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO DO EX-PREFEITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR REPASSADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR DO FALECIDO PREFEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva de gestor subsequente a ex-prefeito e condenou o espólio deste último ao ressarcimento de valores ao erário estadual, em razão da ocorrência de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, caput, e 11, VI, da Lei nº. 8.429/92.

2. A ausência de prestação de contas e a não devolução de recursos públicos repassados em decorrência de Convênio caracterizam atos de improbidade que causam lesão ao erário e que atentam contra os princípios da Administração Pública.

3. Se a celebração de um Convênio, o respectivo repasse ajustado, a vigência do instrumento e o prazo da respectiva prestação de contas ocorreram durante a gestão de um ex-prefeito, o gestor municipal seguinte não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de improbidade que versa sobre o mesmo Convênio.

4. Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº. 8.429/92, o espólio do falecido ex-prefeito pode ser condenado a ressarcir o erário, em decorrência de lesão ao patrimônio público causada, em vida, pelo referido agente. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(2440864, 2440864,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SECULT DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E,
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - TCE/PA. ATOS ÍMPROBOS POR DANO AO ERÁRIO E, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N.º 8.429/92.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS MULTAS. NÃO ACOLHIDO. PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. O Apelante afirma não ter sido citado pessoalmente no processo administrativo de apuração das contas do Convênio em questão (nº 029/2001), que subsidiou o ajuizamento da Ação Civil Pública, conforme Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (processo nº 0027166-93.2012.8.14.0301) em andamento na 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

2- O contraditório e ampla defesa é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, através dos meios e recursos à eles inerentes (art.5º, LIV e LV da CF/88), no entanto, a Ação Civil Pública de Improbidade não se presta a verificação da regularidade do processo administrativo processado junto ao TCE. As esferas administrativa e judicial são autônomas e independentes. Inexistência de supressão das garantias constitucionais na esfera judicial. Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Arguição de ausência dos pressupostos da Improbidade Administrativa. A Ação de Improbidade Administrativa, originária deste recurso, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Apelante (Ex-Prefeito Municipal), pelo fato de ter sido firmado Convênio com o SECULT (Convênio nº 029/2001) no valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para a produção e filmagem do longametragem “A Conspiração do Silêncio”. Contudo, observa-se que a realização de despesas deu-se de maneira direta pelo gestor público municipal, que deveria ter efetuado procedimento licitatório nos termos da lei 8.666/93, consoante consignado no relatório técnico do TCE (fls. 243/245), bem como, não teria sido prestado conta das despesas referentes ao Convênio perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará, situação que implicaria em prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública.

4- Comprovação da prática de Improbidade Administrativa tipificada como Dano ao erário (caput do artigo 10 da Lei n.º 8.429/92). Não obstante a obrigação estabelecida no convênio, não houve a devida prestação de contas, além de ter sido constatado, consoante conjunto fático formado nos autos, em especial pelo relatório técnico realizado pelo TCE/PA, em 31.08.2007 (fls. 243/245), que houve o repasse do valor da verba conveniada, mas que a realização das despesas relativas ao objeto conveniado ocorreu de forma direta pelo gestor municipal, quando o correto seria a realização de processo de licitação na modalidade convite, nos termos da lei 8.666/93, além de não ter sido cumprido o prazo regimental para a remessa da documentação da despesa, razão pela qual instaurou-se a tomada de constas pelo TCE.

5- Comprovação da prática de Improbidade Administrativa tipificada como Violação dos princípios da Administração Pública pela não prestação de contas (inciso VI, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92). A não prestação de contas constitui uma das modalidades de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, isto porque, o administrador público deve agir sempre de forma escorreita, prestando conta de seus atos sempre da forma mais clara e honesta, com o objetivo de cumprir o mister para o qual foi eleito democraticamente.

6- Existência de cláusula prevendo que “o prazo para apresentação da prestação de contas ao TCE, será de 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Convênio.”

7- Inexistindo documento que infirme o apurado pelo TCE, restam incontroversos os elementos fáticos nele contido, uma vez que as informações prestadas pelo servidor público estão sob o manto da fé pública, caracterizando-se o ato de improbidade administrativa por dano ao erário, com o consequente ressarcimento do valor correspondente à parte descumprida pelo Apelante, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

8- Em que pese a previsão contratual, o Apelante quedou-se inerte na prestação de contas do Convênio nº 029/2001, motivo pelo qual, fora instaurado processo de tomada de contas pelo TCE/PA (nº 2002/52195-1, fls. 41/46), para que o ex-gestor municipal apresentasse ao TCE, no prazo de 15 dias, contados a partir da data de recebimento do ofício (11/09/2002, fl. 48), a documentação comprobatória do emprego dos recursos, em original, sob pena da Prefeitura ou Entidade ser considerada inadimplente perante o Estado.
Ademais, consta nos autos o relatório técnico do TCE/PA (fls. 243/245) mencionando a ausência de prestação de contas, fato que originou o referido processo de tomada de contas.

9-
Necessidade de manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, punindo o Apelante pela prática dos comportamentos enquadrados nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

10- Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (2019.04596427-55, 209.554,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13)” (grifei)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. CONVÊNIO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. LESÃO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS A DESTEMPO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA.

1.
Para a configuração do ato de improbidade de "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, faz-se necessária a comprovação da conduta omissiva dolosa do agente público
. A malversação dos recursos do convênio, em decorrência de dispensa indevida de licitação, pelo qual o gestor já fora condenado,
associada à apresentação tardia da respectiva prestação de contas, após quase dois anos do prazo legal e por força da instauração da ação civil pública, constituem dados suficientes para que fique caracterizada a má-fé do gestor
. Para o restabelecimento da ordem jurídica, deve ser aplicada a multa civil prevista do art. 12, III, da LIA, no valor de cinco remunerações mensais percebidas pelo ex-prefeito à época do ato praticado.

2. Quanto ao pedido de condenação à pena de ressarcimento de dano por dispensa indevida de licitação (art. 10, inciso VIII), verifica-se que a Corte de origem não analisou a questão, o que acarreta a incidência da Súmula 211/STJ. Causa também perplexidade e insegurança jurídica a fixação de multa civil sobre valor de dano ao erário a ser estipulado em ação autônoma, máxime por entender razoáveis as demais sanções aplicadas pelo Tribunal a quo, que atendem ao princípio da proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.

(REsp 853.657/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

- Da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção imposta:

Por fim, consigno que a sentença atacada ao fixar a sanção previstas no artigo 12, inciso III da Lei de Improbidade Administrativa, observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no tocante ao valor da multa civil fixada no importe
correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração auferida por cada um dos requeridos à época do evento,
devendo o julgado ser mantido quanto à sanção imposta.

Portanto, como restou demonstrado, ante a ausência de prestação de contas pelo apelante, responsabilidade que lhe cabia, conclui-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada na íntegra
,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P. R. I.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020